Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-22.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do Livre Convencimento Motivado – Inteligência do art. 370 do CPC – Alegação genérica de necessidade de produção da prova oral – MÉRITO – Irrelevante para o deslinde de demandas locatícias o fato de o autor ser ou não o proprietário do imóvel – Ausência de prejudicialidade externa com ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do Livre Convencimento Motivado – Inteligência do art. 370 do CPC – Alegação genérica de necessidade de produção da prova oral – MÉRITO – Irrelevante para o deslinde de demandas locatícias o fato de o autor ser ou não o proprietário do imóvel – Ausência de prejudicialidade externa com ação de usucapião – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Imperiosa a manutenção da r. sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.